Tribunal: TJES
Processo: 5009973-46.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009973-46.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE SANTOS DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO DE ESCOLHA ASSEGURADA. VALIDADE. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. CONTRATO POSTERIOR A 2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização e repetição de indébito, em ação que questionava a legalidade de cobranças em contrato de financiamento de veículo (seguros e tarifas).

2. O apelante sustenta a ilegalidade das cobranças de seguro prestamista, seguro de acidentes pessoais, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, requerendo a repetição em dobro do indébito.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a observância do princípio da dialeticidade; (ii) a legalidade da contratação dos seguros prestamista e de acidentes pessoais (Tema 972/STJ); (iii) a validade das tarifas de registro e avaliação (Tema 958/STJ); e (iv) o cabimento da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de Decidir

4. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o recurso impugna satisfatoriamente os fundamentos da sentença.

5. É válida a cobrança do seguro prestamista quando há cláusula expressa informando sua opcionalidade e assegurando ao consumidor a liberdade de contratar com outra seguradora, não havendo abusividade no caso concreto.

6. É abusiva a cobrança de "seguro de acidentes pessoais" em contrato de financiamento de veículo, configurando venda casada (art. 39, I, do CDC) por falta de pertinência com o negócio principal e ausência de demonstração de liberdade de escolha pelo consumidor.

7. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços (anotação de gravame no CRLV e laudo de avaliação) e inexistente onerosidade excessiva, conforme parâmetros do Tema 958/STJ. 8. A repetição do indébito deve ser em dobro, independentemente da natureza do elemento volitivo (má-fé), quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva em contratos firmados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade apenas do seguro de acidentes pessoais e determinar sua restituição em dobro.

10. Tese de julgamento: "1. Configura venda casada a imposição de seguro de acidentes pessoais em contrato de financiamento de veículo sem pertinência com o negócio jurídico. 2. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé nas cobranças indevidas realizadas em contratos firmados após 30/03/2021, bastando a violação à boa-fé objetiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14, 86, caput, e 98, § 3º; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP); Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIENE SANTOS DA ROCHA

em face da r. sentença de id. 17349405 que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de repetição de indébito” proposta por ele contra
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 17349406) alegou, em síntese, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, seguro acidente pessoal, do registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, com a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões no id. 17349408, pugnado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009973-46.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIENE SANTOS DA ROCHA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIENE SANTOS DA ROCHA

em face da r. sentença de id. 17349405 que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de repetição de indébito” proposta por ele contra

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (id. 17349406) alegou, em síntese, a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, seguro acidente pessoal, do registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, com a repetição em dobro do indébito.

Contrarrazões no id. 17349408, pugnado, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De saída, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque observo que, de forma satisfatória, o recurso é apto a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Seguindo, elucido que a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças do seguro prestamista, seguro acidente pessoal, do registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, bem como do cabimento da repetição do indébito em dobro.

Sobre a contratação de seguro em contratos bancários, esta deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, observo que no contrato há a cobrança de dois seguros: um denominado “Seguro Prestamista: Seguro Prestamista CDC” e outro intitulado “Seguro Acidente Pessoal: Seguro Acidentes Pessoais” (id. 17347627).

Em relação ao primeiro, há cláusula expressa de que a contratação do seguro era opcional, assegurando expressamente ao segurado a faculdade de contratá-lo, veja-se:

X - Eu, CLIENTE, fui informado e estou ciente de que o seguro proteção financeira/seguro prestamista é OPCIONAL e posso contratar em qualquer seguradora do mercado. Caso eu opte por contratar com seguradora diferente da indicada pelo SANTANDER, minha operação de crédito NÃO sofrerá qualquer prejuízo ou alteração.

Desta forma, não vislumbro a abusividade da contratação.

Contudo, diversa é a situação do “Seguro Acidente Pessoal: Seguro Acidentes Pessoais”, por duas razões.

Primeiramente, porque o autor tinha como vontade precípua contratar o financiamento de veículo, representado pela aludida cédula de crédito bancário, de modo que configura venda casada a oferta simultânea de serviço sem qualquer pertinência com o financiamento.

E, em segundo lugar, porque, neste seguro, não foi demonstrada a liberdade de contratação pelo consumidor, tampouco a possibilidade de escolha da seguradora.

Neste ponto, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor disciplina que: “Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Desta forma, a cobrança da rubrica de seguro acidentes pessoais revela-se abusiva.

Quanto à validade das cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, embora sua cobrança seja permitida pelas regulamentações bancárias, sua legalidade exige a comprovação de que o serviço foi realmente prestado e de que não há onerosidade excessiva. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 958:

[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda’). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28-11-2018, DJe 06-12-2018).

Neste ponto, ressalto que a cobrança de tarifa pelo registro de contrato é legal e válida, se o gravame consta no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

Sobre o tema, é sabido que o CRV do automóvel é o documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço. No caso concreto, a apelada demonstrou a efetiva prestação do serviço ao juntar o CRLV do veículo, no qual consta a anotação do gravame de alienação fiduciária (CRLV-e, id. 17347630), e a comprovação de registro do contrato junto ao órgão de trânsito (id. 17349391).

Ademais, não há que se falar em onerosidade excessiva, pois o contrato foi celebrado no valor de R$ 49.900,00 sendo que o valor cobrado a título de registro de contrato foi de R$ 471,75 (CCB, id. 17347627) o que representa 0,94% do valor do contrato. Logo, reputa-se legal a cobrança. Logo, a cobrança é hígida.

Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, também verifico que houve a comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme demonstrando no documento de id. 17349385.

Outrossim, também não verifico onerosidade excessiva, pois, considerando que o contrato foi celebrado no valor de R$ 49.900,00 e o valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem foi de R$ 668,00 (CCB, id. 17347627), o montante representa 1,33% do valor do contrato. Logo, a cobrança é legítima.

No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Contudo, é crucial observar a modulação dos efeitos dessa decisão, conforme determinado pelo c. STJ. A tese firmada aplica-se às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). Para as cobranças indevidas efetuadas anteriormente a essa data, a restituição em dobro continua condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor, o que não foi especificamente demonstrado nos autos para o período anterior a 30/03/2021, embora a conduta do banco configure falha na prestação do serviço e contrariedade à boa-fé objetiva para os descontos posteriores.

O contrato em tela foi firmado em 11/02/2025, ou seja, muito após a publicação do referido acórdão (30/03/2021). Assim, a cobrança do seguro de acidente pessoal reputou-se flagrantemente abusiva, configurando conduta contrária à boa-fé objetiva e não se enquadrando na hipótese de engano justificável. Portanto, os valores pagos deverão ser restituídos ao apelante em dobro, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

Com a reforma parcial da sentença, o apelante sagrou-se vencedor no que tange à abusividade da cobrança da rubrica de seguro acidente pessoal e à repetição do indébito em dobro, mas restou vencido quanto à ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Configura-se, pois, a sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do CPC).

Dessa forma, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, de forma
pro rata
, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), da seguinte forma:

(i) a parte requerida deverá pagar esse percentual ao patrono da parte autora, incidindo sobre o valor de sua condenação;

(ii) a parte autora resta condenada ao pagamento de honorários ao patrono da parte requerida, calculados sobre o proveito econômico obtido pela ré, qual seja, a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, devidamente atualizados.

Ressalte-se que é vedada a compensação dos honorários (art. 85, §14, CPC). Fica suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, a fim de condenar a apelada a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.341,03 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e três centavos) em relação a rubrica “seguro acidente pessoal”, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, permitida a compensação com o saldo devedor.

Em razão da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais na forma acima delineada. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)